Tribunal: TJSP
Processo: 2017819-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cláusula de reajuste por aumento da sinistralidade que não se mostra nula, por si só, mas depende de comprovação para possibilitar a aplicação dos índices pretendidos - Contrato que apenas permite o aumento da mensalidade com base nos índices devidamente autorizados anualmente pela ANS, a exemplo dos contratos individuais, ou mediante a comprovação do aumento da sinistralidade -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cláusula de reajuste por aumento da sinistralidade que não se mostra nula, por si só, mas depende de comprovação para possibilitar a aplicação dos índices pretendidos - Contrato que apenas permite o aumento da mensalidade com base nos índices devidamente autorizados anualmente pela ANS, a exemplo dos contratos individuais, ou mediante a comprovação do aumento da sinistralidade - Contrato aleatório cujas mensalidades são calculadas com base no risco desse tipo de contratação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2017819-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante NOTRE DAME INTERMÉDICA DE SAÚDE S/A, é agravado RENATO
DE BARROS PANZOLDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017819-18.2020.8.26.0000
Número de Origem: 1128949-55.2019.8.26.0100
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Agravado: Renato de Barros Panzoldo
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a Instância: Leila Hassem da Ponte
VOTO No 37543
EMENTA: PLANO DE SAÚDE
Cláusula de reajuste por
aumento da sinistralidade que não se mostra nula, por si só,
mas
depende
de
comprovação
para
possibilitar
a
aplicação dos índices pretendidos - Contrato que apenas
permite o aumento da mensalidade com base nos índices
devidamente autorizados anualmente pela ANS, a exemplo
dos contratos individuais, ou mediante a comprovação do
aumento da sinistralidade - Contrato aleatório cujas
mensalidades são calculadas com base no risco desse tipo
de contratação Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 143/144 que, nos autos da ação cominatória c/c
indenização por danos materiais, deferiu pedido de tutela de
urgência para determinar à ré que exclua os reajustes por
sinistralidade aplicados nas mensalidades do autor desde o ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2009, devendo incidir no período somente os reajustes nos índices
autorizados pela ANS, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o
montante de R$ 50.000,00.
2.
Irresignada, insurge-se a agravante, alegando, em síntese, que
em se tratando de contrato coletivo por adesão, não se aplicam os
reajustes da ANS, aplicados apenas a contratos individuais e
familiares. Afirma que foi arquivado inquérito civil instaurado pelo
Ministério Público de São Paulo por reconhecer a legalidade dos
reajustes por aumento da sinistralidade aplicados entre 2012 e 2016.
Aponta a necessidade de respeito ao pacta sunt servanda, devendo
ser respeita a autonomia de vontade das partes contratantes.
3.
Recebi o agravo, porém NEGUEI O EFEITO SUSPENSIVO
pretendido pela agravante.
4.
Oposição ao julgamento virtual manifestada pelo agravado
(fls. 121).
5.
Contraminuta (fls. 123/129).
FUNDAMENTAÇÃO.
6.
O recurso não procede.
7.
Consigno, inicialmente, que o reajuste por aumento de
sinistralidade, por si só, não se consubstancia em cláusula abusiva,
porém, o aumento da sinistralidade do contrato deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidamente comprovado sob a luz do contraditório, durante a
instrução processual.
8.
É cediço, ainda, que esse tipo de contrato é aleatório, ou seja,
trata-se de contrato de risco, no qual a seguradora calcula
previamente o valor do prêmio com base em cálculos atuariais, cujas
mensalidades são devidamente atualizadas anualmente, dentro dos
limites autorizados pela ANS, cujo reajuste considera a variação dos
custos médico-hospitalares (VCMH), não se justificando seu reajuste
acima daquele no caso de sua utilização dentro da normalidade.
9.
Daí porque esta Corte de Justiça tem decidido reiteradamente
que, nestes casos, é de ser aplicado certo que a ANS não fixa o
índice a ser aplicado aos planos de saúde coletivos
, o índice
estabelecido pela ANS para os contratos individuais na época do
reajuste, cujo cálculo é baseado na VCMH (Variação dos Custos
Médicos Hospitalares). Neste sentido, confira-se:
PLANO DE SAÚDE
CONTRATO COLETIVO - REAJUSTE
ACIMA DO PERCENTUAL ESTABELECIDO PELA ANS -
INADMISSIBILIDADE - LIMITAÇÃO AO ÍNDICE DE 11,75% -
PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.
O entendimento do Tribunal é pacífico no sentido de que
o percentual estabelecido pela Agência Nacional de
Saúde também deve ser observado nos contratos
coletivos (TJSP Agravo de instrumento no 994.06.069261-0
3a Câmara de Direito Privado Relator: Jesus Lofrano
j. 13.7.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.
Decerto, ainda, que a legalidade dos reajustes impugnados
deverá ser devidamente comprovada por meio de perícia técnica
atuarial, mediante a apresentação dos documentos contábeis da
seguradora, à luz do contraditório, durante a instrução processual.
11.
Destarte, mister a manutenção da r. decisão agravada.
12.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR